Tribunal: TJSP
Processo: 1007021-37.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória de Lançamento Tributário c.c. Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade não provido e Recurso Adesivo do autor provido.